Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-50.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017411-50.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO BERNARDES DA SILVA - CPF: 318.357.911-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

A
PELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÍVIDA
JULGADA IMPROCEDENTE - SERASA LIMPA NOME
- QUERO QUITAR
-

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL

DE DÍVIDA PRESCRITA
-
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES -
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

-
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados
os
embargo
s de declaração quando ausente
s
a

omissão e
a
contradiç
ão

apontada
s
pel
a parte
embargante
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

JOÃO BERNARDES DA SILVA

opõe
recurso de embargos de declaração

com pedido de efeitos modificativos

(ID nº

2
08255680
)
, objetivando
sanar suposta
s omissão e

contradição
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
20
73
4
4
164
, proferido no recurso de
apelação cível
interposto
nos autos da ação que move em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
,

cujo acórdão restou
desprovido
à unanimidade.

Em suma, s
ustenta

o

embargante

que o v. acórdão
é omisso e contraditório, porquanto
o entendimento
quanto à
licitude da cobrança
extrajudicialmente
de dívida prescrita impõe o enfrentamento da aplicação dos artigos 189 e 206, § 5º, I, do Código Civil que dispõe sobre a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas.

Assegura
que a Terceira Turma do STJ
, em julgamento

realizado em 17/10/2023 (
REsp nº 2.088.100 e nº 2.094.303
)
,

esclarece

ess
a contradição,
deixa
ndo c
laro
o
entendimento, em forma de precedente, a fim de gerar segurança jurídica sobre o tema que: DÍVIDAS PRESCRITAS NÃO PODEM SER COBRADAS EXTRAJUDICIALMENTE.

Defende que não se nega que há distinção entre a perda do próprio direito material em relação à perda do direito processual. Não se nega o direito do credor ao recebimento da dívida, que pode permanecer
incólume
até sua satisfação, mas
,
o ponto é que seu pagamento teria que ocorrer por vontade do devedor de pagar, e não pela pretensão do credor de receber, com cobranças judiciais ou extrajudiciais, após a prescrição
do débito
.

Sob tais alegações
,
requer o enfrentamento da matéria sob o prisma d
e
contrariedade às decisões proferidas pela colenda Corte, permitindo-se
,
assim, eventual acesso
ao
STJ.

C
ertificado o decurso de prazo, sem c
ontrarrazões

-
ID nº
2
1
0179675
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, por fim, também
não é
a
hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de man
eira clara, expressa e coerente.

Com efeito,
o v. acórdão não foi omisso
, sequer
contraditório

como alega o embargante,
tendo
apreciado a hipótese dos autos
de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais
aplicáveis à matéria discutida
.

Nesse ponto, a despeito da alegação de contrariedade às decisões do colendo STJ
, amparando-se
o recorrente
em julgado
s
da Terceira Turma, certo é que
os Recursos Especiais nº
2.088.100 e
nº
2.094.303
não se
trata

de precedentes vinculantes
,
mas tão somente demonstram que a matéria é controversa

nos Tribunais
pátrios
e
na Corte
Superior
.

Nesse sentido,
o acórdão embargado
encontra-se em consonância com
recente decisão do STJ
sob a relatoria do Ministro Marco
Buzzi
:

RECURSO ESPECIAL Nº 2109396 - SP (2023/0408102-0)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial, interposto por NELSON EDUARDO SILVA, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido (fls. 176, e-STJ):

Contratos de consumo - Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c. c. pedido de

indenização por danos morais - Pedido acolhido em parte, apenas para declarar a inexigibilidade judicial da dívida, autorizada a cobrança extrajudicial - Questão acobertada pela
coisa julgada - Encargos sucumbenciais a serem suportados exclusivamente pelo autor - Inexistência de dano moral - Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score" (Enunciado nº 11,da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo) - Apelo do autor não provido Apelo da ré provido.

Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos arts.189 do CC, e 14 do CDC.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, afastando-se a inscrição do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome e condenando a recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 196-202, e-STJ, e após decisão de admissão do recurso especial (fls. 203-205, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

A irresignação não merece prosperar.

1. Alega a recorrente violação dos
arts
. 189 do CC, e 14 do CDC, sustentando a impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, afastando-se a inscrição do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome e condenando a recorrida em indenização por danos morais.

Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 177-179, e-STJ):

2. O autor afirmou, na inicial, que vem recebendo inúmeras ligações da empresa recorrida, cobrando dívidas no valor de R$ 191,28, e, ao realizar pesquisa na plataforma Serasa Consumidor, constatou que a cobrança se refere a débito prescrito, o que tem reduzido seu score de crédito.

Por não concordar com a cobrança de débito já prescrito o autor pediu a procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do apontamento e condenara ré ao pagamento de indenização moral, estimada em R$ 15.000,00.

Na contestação (fls. 26/39), a ré afirmou que não houve negativação, tampouco impacto no score de crédito do autor decorrente da inscrição da dívida em plataforma de negociação, sem publicidade.

Refutou a ocorrência de constrangimento ou cobrança do débito, tratando-se de meio para facilitar a realização de acordos.

A sentença declarou inexigível a dívida apenas na esfera judicial, reconhecido o direito do credor de "tentar reaver seu crédito de forma extrajudicial, desde que não ocorra de forma vexatória ou abusiva. Assim, a prescrição não torna a dívida inexistente,

tampouco tem o condão de
quitar automaticamente do débito." Além disso, rejeitou o pedido de reparação moral, limitando-se a procedência parcial a obstar a cobrança da dívida em Juízo (fls. 120/121).

Em contestação, a ré não discutiu a prescrição do débito, tampouco a impossibilidade de negativação desabonadora ou cobrança judicial da dívida, defendendo apenas que o apontamento se deu em plataforma de negociação, sem impacto no direito de personalidade do autor.

Sendo assim, imperioso reconhecer que o autor decaiu em parte substancial do pedido, porque a declaração de inexigibilidade do débito se limitou à esfera judicial, contra o que a ré não se opôs.

Por isso, o autor suportará sozinho os encargos sucumbenciais, devendo arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 800,00, observada a justiça gratuita.

A insurgência do autor quanto aos danos morais não comporta acolhimento, primeiro porque seu nome não foi negativado, mas apenas incluído no sistema "Acordo Certo" (fls. 14/17) e, depois, porque ele não demonstrou ter sofrido cobrança demasiadamente insistente ou vexatória, aplicando-se, nesse ponto, a orientação cristalizada na parte final do Enunciado nº 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiçade
São Paulo, que vale repetir: "O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.".

Houve, em suma, mero apontamento em plataforma de negociação, sem publicidade, o que não acarreta dano a direito da personalidade e não enseja o pagamento de indenização moral, restrita a situações mais graves.

O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que é possível a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, e que a anotação na plataforma Serasa Limpa Nome não significa a negativação do nome, pois o sistema não publica as informações.

O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a ocorrência da prescrição extingue apenas a pretensão, mas não o próprio direito violado, que permanece hígido, de forma que não se extingue o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.

Ademais, derruir as conclusões contidas no decisum e
acolher a pretensão recursal, para avaliar se a anotação na plataforma Serasa Limpa Nome gera abalo moral, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. [...] 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.)

[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO. AÇÃO INCABÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inviável a declaração de inexistência de uma relação jurídica em razão da ocorrência da prescrição, que extingue apenas a pretensão, mas não o próprio direito violado, que permanece hígido. 2. No caso, ficou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, da obrigação inadimplida e da condição de devedor do recorrente, autor da ação, que não se altera em virtude da prescrição, que apenas atinge a pretensão do titular do direito violado. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.279.848/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXIGIDO. ART. 1025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO EVIDENCIADO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. Agravo interno a que se nega provimento. [...] 3. Ademais, a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias em relação à comprovação do débito e, ainda, de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor" demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4.

Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.034.651/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 4/5/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no
sentido de que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.030.791/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.) [grifou-se]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022.) [grifou-se]

Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.

2.
Do exposto, nego provimento ao recurso especial
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.

Ministro Marco
Buzzi
-
Relator

(REsp n. 2.109.396, Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 20/12/2023.)

(
AREsp
n. 2.475.498, Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 20/12/2023.)

De
veras,
de plano se constata que a intenção
do embargante
, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
da demanda
, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Portanto
,
se
o

embargante não concorda com
o
entendimento
exposto
, deve
valer-se
dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte
, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto
embargado foi bem fundamentado
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o
s
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024